Tribunal: TJDFT
Processo: 0715400-88.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715400-88.2021.8.07.0007 RECORRENTE: DENISE BARBARESCO PEREIRA RECORRIDOS: TATIANE ALVES MOREIRA e OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação. Imissão na posse. Dialeticidade recursal atendida. Indevida reunião de processos supostamente conexo, se um deles já foi sentenciado. Taxa de ocupação devida ao sucessor do credor fiduciário. Lei 9.514/97. A recorrente alega violação ao artigo 37-A da Lei 9.514/1997, ao argumento de nulidade na notificação em face da ilegalidade da propriedade fiduciária, tendo em vista a ausência de matrícula do imóvel e da cessão dos direitos desse em favor da Caixa Econômica Federal. Assevera não haver, no presente caso, as condições necessárias para considerar os recorridos sucessores do direito invocado. Sustenta que a partir do momento em que o credor fiduciante não obteve êxito nos leilões, o imóvel teria sido incorporado ao patrimônio da CEF. Defende que deve ser afastada a obrigação ao pagamento de taxa de ocupação do imóvel. Em contrarrazões, os recorridos pugnam a condenação da recorrente à multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 37-A da Lei 9.514/1997, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “No caso em tela, os autores juntaram aos autos a comprovação da aquisição do imóvel diretamente da Caixa Econômica, após dois leilões negativos, e a efetiva transferência da propriedade, à luz da matrícula do bem juntada. Fazem jus, portanto, a serem imitidos na posse, pois demonstraram o domínio (...), devendo ser realçado que a defesa apresentada pela parte ré não se prestou a trazer aos autos fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito dos autores, que pudesse ser considerado (...). Desse modo, adquirido o imóvel por meio da venda direta (...) e transcrito o bem em nome dos adquirentes, assiste-lhes o direito de serem indenizados (...)” (ID 53044032). Rever tal assertiva seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Demais disso, deixou a recorrente de combater um dos fundamentos do aresto resistido, no sentido de que “Desse modo, adquirido o imóvel por meio da venda direta, levada a efeito sob a égide da Lei no 9.514/97 e transcrito o bem em nome dos adquirentes, assiste-lhes o direito de serem indenizados pela ré mediante a fruição de taxa de ocupação correspondente ao período compreendido entre a data da notificação para desocupação, 23/7/2021, até o momento em que efetivada a imissão de posse (entrega das chaves), ocorrida em 15/12/2021, pois o simples fato de ficarem desprovidos da posse e fruição do imóvel após tê-lo adquirido é fato gerador da compensação mensal do valor de 1% do preço da venda. No caso, não aplico a regra do artigo 37-A, porque o bem não foi adquirido em leilão público” (ID 53044032). Assim, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp 1.858.705/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 7/12/2023). Por fim, em relação ao pedido, em contrarrazões, de condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027